Tribunal: TJES
Processo: 5000039-54.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-54.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: ELISANGELA DE OLIVEIRA GALLO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO APARENTE. RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE - NÃO SANADO NO PRAZO PREVISTO NO CDC. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 18 E 26 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu junto à loja virtual da ré uma "Geladeira Inverter Frost Free Panasonic", no importe de R$4.299,00. Ocorre que, após a entrega, procedeu com a retirada dos lacres e em seguida ligou o produto conforme a orientação do entregador, contudo, no dia seguinte a geladeira não funcionava. Relata que contatou a requerida a fim de obter a substituição imediata do produto, sem êxito.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial: “
1) CONDENAR a requerida em OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em
efetuar a substituição do produto
“Geladeira Inverter Frost Free Panasonic NR-BT55PV2 inox com Freezer 483L 127V, conforme nota fiscal anexada - pág. 1 - id 13254360, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso,
no prazo de 15 (quinze) dias
, a contar da intimação da presente, nos termos da Súmula 410 do C. STJ, sob pena de multa única no montante de R$3.000,00 (três mil reais); 2) CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de
R$4.299,00 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais), a título de danos morais, com juros de mora part
ir do evento danoso, que fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação (05/04/2022) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.“.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado, porquanto as provas colacionadas pelas partes aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, não havendo necessidade de produção de prova pericial.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação de serviço, na medida em que trata-se de vício aparente de bem durável e, conforme o artigo 26, II, do CDC, o consumidor possui 90 (noventa) dias para reclamar, prazo devidamente cumprido. Ainda, alternativas disponíveis ao consumidor pelo §1º, artigo 18 do CDC, não cumpridas pela requerida. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.299,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)